Tribunal: STF
Processo: Rcl 87667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Reclamação. Alegada ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, configurado o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão reclamado teria afastado, ainda que implicitamente, a incidência dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990, em afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB) e à Súmula Vinculante nº 10, bem como se estaria configurada a aderência estrita necessária ao cabimento da reclamação.

    III. Razões de decidir

    3. O enunciado nº 10 da Súmula Vinculante tem como escopo a preservação da competência dos Tribunais para o exercício do controle de constitucionalidade, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 

    4. No presente caso, o Órgão reclamado não afastou a incidência da Lei nº 8.009/1990 por fundamento de inconstitucionalidade, limitando-se a reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa e temporal quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família.

    5. Na espécie, a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel já foi apreciada em embargos de terceiro, com decisão de mérito desfavorável à entidade familiar, mantida em grau de apelação, o que impede sua rediscussão por integrantes do mesmo núcleo familiar. A alegação de impenhorabilidade também foi suscitada após a assinatura do auto de arrematação, marco temporal final admitido pela jurisprudência para o exame da matéria, configurando preclusão temporal.

    6. A aplicação de institutos de direito processual civil, como a preclusão, não se confunde com a declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade de norma legal.

    7. Inexiste aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado da Súmula Vinculante nº 10, requisito indispensável ao cabimento da reclamação.

    8. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.